Tribunal: TJMT
Processo: 1021898-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. DÍVIDA ANTERIOR AO CASAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de pesquisa patrimonial em nome do cônjuge do executado, ainda que a dívida seja anterior ao casamento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo hipóteses de vício previstas no art. 1.022 do CPC.
4. A mera condição de cônjuge não autoriza pesquisa patrimonial, salvo prova de benefício familiar ou fraude. A medida representaria quebra indevida da intimidade e afronta aos princípios da proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: " Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo hipóteses de vício previstas no art. 1.022 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 1.659, III; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 16.08.2017; TJMT, N.U 1018745-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021898-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGANTE), LEANDRO TARGA LIMA - CPF: 651.695.731-20 (EMBARGADO), ANA GERMANA DE MORAES - CPF: 818.942.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. DÍVIDA ANTERIOR AO CASAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de pesquisa patrimonial em nome do cônjuge do executado, ainda que a dívida seja anterior ao casamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo hipóteses de vício previstas no art. 1.022 do CPC.

4. A mera condição de cônjuge não autoriza pesquisa patrimonial, salvo prova de benefício familiar ou fraude. A medida representaria quebra indevida da intimidade e afronta aos princípios da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: " Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo hipóteses de vício previstas no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 1.659, III; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 16.08.2017; TJMT, N.U 1018745-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra acórdão, que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1021898-98.2025.8.11.0000, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do executado.

Nos embargos de declaração, o ECAD alega que o acórdão incorreu em omissão, pois teria interpretado equivocadamente o pedido formulado no agravo de instrumento. Sustenta que não pretendeu a inclusão do cônjuge do executado no polo passivo da demanda ou a penhora de seus bens particulares, mas sim o deferimento de buscas de bens em nome do cônjuge visando a localização de eventuais bens comuns do casal.

Requer, assim, o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja deferido o pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge do agravado, a fim de verificar a existência de bens comuns registrados exclusivamente em seu nome.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implique necessariamente a modificação da decisão embargada.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão, argumentando que este teria interpretado equivocadamente o pedido formulado no agravo de instrumento. Sustenta que não pretendeu a inclusão do cônjuge do executado no polo passivo ou a penhora de seus bens particulares, mas sim a realização de pesquisa patrimonial em nome do cônjuge para localizar eventuais bens comuns registrados exclusivamente em seu nome.

Contudo, conforme bem destacado no acórdão embargado, a dívida foi contraída em 2004, enquanto o casamento ocorreu apenas em 2021, sob o regime de comunhão parcial de bens. Nesse contexto, aplica-se o disposto no artigo 1.659, III, do Código Civil, que expressamente exclui da comunhão as obrigações contraídas antes do casamento.

A pretensão do embargante de realizar pesquisa patrimonial em nome do cônjuge do executado, ainda que com o objetivo declarado de localizar bens comuns, esbarra na premissa fundamental de que a dívida executada não se comunica ao cônjuge. Se a dívida não se comunica, não há razão jurídica para estender a pesquisa patrimonial ao cônjuge não devedor, independentemente da nomenclatura que se dê à medida.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE BENEFÍCIO FAMILIAR OU FRAUDE. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

III. Razões de Decidir
3. A mera condição de cônjuge não autoriza, por si só, a devassa patrimonial, sendo necessária prova concreta de que a dívida beneficiou a família ou que houve ocultação ou fraude.
4. A quebra de sigilo fiscal e bancário de terceiro, ainda que cônjuge, configura intervenção relevante na esfera privada e exige demonstração objetiva de pertinência com a Execução.
5. Os princípios da proporcionalidade e da proteção à intimidade, previstos no art. 5o, X, da CF/1988, impõem que medidas invasivas sejam condicionadas à existência de indícios concretos.

6. A jurisprudência dominante veda a pesquisa de bens de cônjuge não integrante do polo passivo quando ausente prova de benefício familiar ou fraude, conforme precedentes do TJGO e TJSP.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A pesquisa de bens em nome de cônjuge do executado, não integrante do polo passivo, exige prova concreta de benefício familiar ou fraude, não bastando a presunção decorrente do regime de bens.
A quebra de sigilo fiscal e bancário de terceiro deve respeitar o princípio da proporcionalidade e a inviolabilidade da intimidade.

(...)
(N.U 1018745-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

No caso concreto, sendo incontroverso que a dívida é anterior ao casamento, não há que se falar em presunção de benefício ao casal. Pelo contrário, a presunção é de que a dívida não se comunica ao cônjuge, cabendo ao credor, se for o caso, demonstrar situação excepcional que justifique a responsabilização patrimonial do cônjuge não devedor, o que não ocorreu nos autos.

O embargante argumenta que não pretende a inclusão do cônjuge no polo passivo da execução ou a penhora de seus bens particulares, mas sim a pesquisa patrimonial para identificação de bens comuns. Ocorre que, sendo a dívida anterior ao casamento, ela não se comunica ao cônjuge, de modo que não há fundamento jurídico para estender a pesquisa patrimonial ao cônjuge não devedor, ainda que com o objetivo declarado de localizar bens comuns.

A pesquisa patrimonial em nome do cônjuge do executado, no contexto dos autos, representaria medida desproporcional e invasiva. Ressalte-se que o ordenamento jurídico prevê mecanismos específicos para coibir eventuais fraudes à execução, que pressupõem, contudo, a demonstração de requisitos específicos, não configurados nos autos.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a questão posta no recurso, concluindo, acertadamente, pela impossibilidade de estender a pesquisa patrimonial ao cônjuge do executado, considerando que a dívida é anterior ao casamento e não se comunica ao cônjuge.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os
Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025